Tribunal: CARF
Processo: 13826.000505/2005-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000505/2005-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.105 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
LUIZ GUILHERME COELHO BUCHIANERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS E PLANOS DE SAÚDE
Cabe ao contribuinte mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos
comprovar a efetividade das despesas médicas lançadas em sua declaração de
ajuste anual para poder afastar a glosa da dedução.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou
dolo do agente, decorrendo a cobrança da penalidade de 75% de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima
(Presidente),
Sara
Maria
de
Almeida
Carneiro
Silva
e
Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), acórdão no 03-25-702, de
08/07/2008 (e-fls. 84/90), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 16/21).
Intimado da referida decisão em 08/08/2008, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 95), o sujeito passivo, por intermédio de representante legal que se encontra devidamente
investido (e-fls. 114), interpôs recurso voluntário em 03/09/2008 (e-fls. 96/113), no qual, após
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000505/2005-25
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000505/2005-25

historiar os fatos a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, vem afirmar não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Argui ter havido desacerto na decisão tomada pela autoridade de piso pois, ao
seu entender, não teria primado pelo melhor direito;
2. Aduz que os recibos que foram glosados apresentam todos os requisitos
exigidos pela lei, de forma suficiente, ao contrário do que afirmado de que os
mesmos não estava sequer datados;
3. Que teria havido a apresentação de esclarecimentos pelo ora recorrente, com a
juntada de documentos que comprovaram os pagamentos especificados, assim
como também o desembolso dos valores;
4. Faz referência aos termos da doutrina administrativista que vaticina os
princípios por ele mencionados, que baseado no principio da verdade material
caberia a autoridade administrativa ter investigado a real conduta praticada
pelo recorrente;
5. Cita dispositivos da Lei no 9.784/99, mormente os princípios que ali se
encontram estampados;
6. Cita jurisprudência administrativa que entende se encontrar de acordo com a
sua pretensão recursal;
7. Reafirma que suportou todas as despesas que foram apresentadas em sua
declaração;
8. Se insurge contra a penalidade aplicada de 75%, afirmando ser a mesma ao
seu entender ilegal, tendo em vista não ser o recorrente sonegador, não
podendo o mesmo ser tratado como um sonegador contumaz;
9. Cita diversos princípios constitucionais que entende virem de encontro à sua
irresignação recursal contra a multa de ofício de 75%;
10. Cita doutrina que entender vir a corroborar com a sua tese defensiva;
11. É o que importa relatar.
O recorrente não colacionou ao presente recurso voluntário outros documentos.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000505/2005-25

Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, que se encontra corroborada pelos termos da peça recursal, aquela atinente à
possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos que teriam sido realizados com
diversos profissionais de saúde nos ano-calendário de 2002 no montante de R$ 26.492,00.
Despesas Médicas/Odontológicas/plano de saúde
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 105/110):
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, sennços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei n" 9.250, de 1995, art. 8°, inciso II, alínea "a ").
§ r O disposto neste artigo (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 2P):
c........
//- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Ill-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Fisicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento ".(grifou-se)".
Por sua vez, o art. 73 do Decreto IV 3.000, de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda, RIR/1999, dispõe:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juizo da autoridade lançadora." (Decreto-Lei n2 5.844, de 1943, art. 11, §32).
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000505/2005-25

§ I° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem
a audiência do contribuinte (Decreto-Lei n" 5.844, de 1943, art. 11, § 4°)."
Assim, nos termos do inciso III do § 1°, do art. 80, combinado com o § 1 0,
do art.73, todos do RIR/1999, acima transcritos, para que as despesas
médicas constituam dedução, necessário se faz à comprovação mediante
documentação hábil e idônea da prestação dos serviços e da efetividade das
despesas, limitando-se, portanto, a pagamentos especificados c comprovados, ajuízo da
autoridade lançadora.
Outrossim, é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Nesse
sentido, no caso de falsidade dos recibos em questão, caberia ao fisco a prova, com
fulcro no art. 389 do Código de Processo Civil. Entretanto, a autuação não está
fundamentada na falsidade dos documentos, mas, na falta de comprovação do efetivo
pagamento, como bem descreve a fiscalização no início da descrição dos fatos, e a falta
desse elemento não implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim, na
imprestabilidade desses recibos para fruição do beneficio fiscal.
Ademais, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções na declaração do imposto sobre
a renda, no sentido de que o art. 11, § 3o do Decreto-Lci n° 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las,
deslocando para ele o ônus probatório.
Portanto, a inversão legal do ônus da prova, do tisco para o contribuinte, transfere
para o impugnante o ônus de comprovação c justificação das deduções, e, não o
fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Não cabe ao fisco, neste caso, obter provas da inidoneidade do recibo, mas, sim, ao
impugnante apresentar elementos que dirimam qualquer dúvida que paire a esse
respeito sobre o documento.
Assim sendo e considerando o disposto no já transcrito art. 73, do Decreto n° 3.000, de
1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei n° 5.844, de 1943, compete ao
sujeito passivo o ônus de prova, no caso de deduções de despesas médicas. Registre-se,
ainda, que em defesa do interesse público, para ter direito às deduções com despesas
médicas, não basta ao contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações dos
profissionais, cabendo a esse, se questionado pela autoridade administrativa,
comprovar, de forma objetiva, a vinculação da prestação do serviço médico com o
pagamento efetivamente realizado.
O impugnante juntou aos autos diversos recibos, com o fim de comprovar os serviços
prestados. Entretanto, como bem esclarecido acima, quando pleiteadas deduções em
relação aos rendimentos tributáveis, como c o caso do contribuinte, simples recibos
ou declarações emitidas pelos profissionais não são suficientes para comprovar,
primeiramente, o serviço prestado, c, principalmente, o efetivo desembolso dos valores
declarados como pagos a ditos profissionais, como bem o contribuinte poderia ter
feito, mediante apresentação de documentos tais como cheques, saques,
transferências c/ou extratos bancários, etc, que fossem capazes de vincular os recibos
apresentados aos dispêndios efetuados com os respectivos (negritei e sublinhei).
Com relação as notas fiscais n°. 000952 e 000851, cumpre ressaltar que tais
documentos não informam beneficiário dos serviços médicos e exames realizados,
portanto, estando em desacordo com o inciso II do artigo 80 do Decreto n°. 3.000/99.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000505/2005-25

Dessa forma, o impugnante não apresentou documentos hábeis que comprovassem a
prestação de serviços relativos ao próprio tratamento e nem comprovou o efetivo
desembolso de tais valores efetuados aos profissionais informados na declaração de
imposto de renda, assim, fica claro que a glosa foi correta e atendeu à legislação
própria.
Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000505/2005-25

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000505/2005-25

Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000505/2005-25

Posto isso, não tendo trazido o recorrente em sede de recurso voluntário nenhum
documento apto a fazer prova em seu socorro, já que os elementos que foram trazidos
juntamente ao presente recurso voluntário não serem suficientes para malferir a decisão proferida
pela autoridade de piso, destarte, tenho que o acórdão que ora está sendo vergastado não merece
reparos, devendo o mesmo permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
próprias razões fáticas e jurídicas, sendo mantida a glosa no montante de R$ 26.492,00 objeto do
lançamento fiscal.
O impugnante juntou aos autos diversos recibos, com o fim de comprovar os serviços
prestados. Entretanto, como bem esclarecido acima, quando pleiteadas deduções em
relação aos rendimentos tributáveis, como c o caso do contribuinte, simples recibos
ou declarações emitidas pelos profissionais não são suficientes para comprovar,
primeiramente, o serviço prestado, c, principalmente, o efetivo desembolso dos valores
declarados como pagos a ditos profissionais, como bem o contribuinte poderia ter
feito, mediante apresentação de documentos tais como cheques, saques,
transferências c/ou extratos bancários, etc, que fossem capazes de vincular os recibos
apresentados aos dispêndios efetuados com os respectivos (negritei e sublinhei).
Multa de Ofício de 75%
A teor do artigo 44 da Lei no. 9.430/96, as multas de ofício são de 75%. De acordo
com a súmula 2, o CARF não é competente para se pronunciar acerca da inconstitucionalidade
de lei tributária.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital